Tribunal: STF
Processo: ADI 291
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-07
Data de publicação: 2010-04-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMAS DA 
   CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO. RESTRIÇÃO DO PODER DO CHEFE 
   DO EXECUTIVO. PRERROGATIVAS AOS PROCURADORES DO ESTADO. CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL. NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. AÇÃO DIRETA JULGADA 
   PARCIALMENTE PROCEDENTE.
A Constituição do Estado do Mato Grosso, 
   ao condicionar a destituição do Procurador-Geral do Estado à 
   autorização da Assembléia Legislativa, ofende o disposto no art. 84, 
   XXV e art. 131, § 1º da CF/88.
Compete ao Chefe do Executivo dispor 
   sobre as matérias exclusivas de sua iniciativa, não podendo tal 
   prerrogativa ser estendida ao Procurador-Geral do Estado. 
A 
   Constituição Estadual não pode impedir que o Chefe do Poder 
   Executivo interfira na atuação dos Procurados do Estado, seus 
   subordinados hierárquicos.
É inconstitucional norma que atribui à 
   Procuradoria-Geral do Estado autonomia funcional e administrativa, 
   dado o princípio da hierarquia que informa a atuação dos servidores 
   da Administração Pública.
O cargo de Procurador Geral do Estado é 
   de livre nomeação e exoneração pelo Governador do Estado, que pode 
   escolher o Procurador Geral entre membros da carreira ou não. 
   Precedentes.
A garantia da inamovibilidade é conferida pela 
   Constituição Federal apenas aos Magistrados, aos membros do 
   Ministério Público e aos membros da Defensoria Pública, não podendo 
   ser estendida aos Procuradores do Estado.
Em síntese, a autonomia 
   conferida aos Estados pelo art. 25, caput da Constituição Federal 
   não tem o condão de afastar as normas constitucionais de observância
   obrigatória. Precedentes.
Ação direta julgada parcialmente 
   procedente.